Tribunal: TJES
Processo: 0010163-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010163-12.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS TADEU DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 657/2012. INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Hipótese em que o autor, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, não se encontrava fruindo dos proventos de aposentadoria, o que apenas ocorreu em 13/03/2015. Em virtude disso, não é possível aplicar as disposições da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, por expressa previsão legal dos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 37 da mencionada legislação.

2.
Os benefícios previstos na Lei Complementar nº 657/2012 apenas seriam possíveis de aplicação para a hipótese em apreço caso o autor, à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, já se encontrasse em fruição da aposentadoria em decorrência da incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço.

3
.
Para a configuração do dano moral, é necessária a existência dos requisitos legais previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais não restaram preenchidos, não tendo sido indicado pelo recorrente nenhuma conduta comissiva ou omissiva por parte da Administração Pública que permita concluir que essa tenha provocado o dano ou deixado de evitá-lo, ônus esse que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

4
.
Conforme acertadamente registrada na r. sentença vergastada,
“pleiteou o requerente a condenação da parte requerida ao pagamento das perdas e danos atinentes à despesa com honorários advocatícios contratuais, o que não é cabível dado o indeferimento de todos os pedidos formulados”
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010163-12.2016.8.08.0024

APELANTE: CARLOS TADEU DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS TADEU DE ANDRADE

contra r. sentença de fls. 232/234-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
“
ação de reparação de danos materiais c/c obrigação de fazerc/c danos morais”

ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, de fls. 247/259 e verso, o recorrente alega que
(i)
tem direito à promoção à categoria imediatamente superior e posicionado na última referência da tabela de subsídio por conta da incapacidade decorrente de acidente de serviço;
(ii)
devido ao acidente de trabalho que lhe deixou incapacitado para o labor deve receber pelos danos materiais e morais sofridos; e
(iii)
devem ser ressarcidos os honorários advocatícios contratuais.

Contrarrazões às fls. 272/277 e no id 6028413.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 4376931, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Adentrando ao exame propriamente dito da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em atenta análise da exordial, narra o autor que é servidor público estadual, aposentado por invalidez permanente desde 13/05/2015, em razão de acidente de trabalho sofrido em 20/03/2014 enquanto estava em operação policial, o que obstou a sua promoção profissional.

Basicamente diante de tais fatos, o recorrente ajuizou a presente demanda pugnando (i) que seja determinada a sua promoção à categoria imediatamente superior e posicionado na última referência da tabela de subsídio, nos termos do art. 28 e 29 da Lei Complementar nº 657/2012; (ii) pelo pagamento das parcelas vencidas deste a data da aposentadoria em 13/03/2015 e as vincendas até a promoção; (iii) pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de sua remuneração mensal, desde a data do acidente até completar 90 (noventa) anos de idade; e (iv) pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do acidente de trabalho, na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requereu, por fim, pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais devido a promoção que não lhe fora dada, e pelo pagamento de perdas e danos referentes aos honorários advocatícios contratuais.

Após o regular deslinde da demanda, adveio a r. sentença objurgada, na qual o Magistrado primevo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem. Conforme mencionado, pugna o recorrente pela sua promoção à categoria imediatamente superior e para que seja posicionado na última referência da tabela de subsídio, qual seja 2ª categoria, referência 15, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei Complementar Estadual nº 657/2012.

Nesse cenário, verifica-se que o autor, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, não se encontrava fruindo dos proventos de aposentadoria, o que apenas ocorreu em 13/03/2015.

Em virtude disso, não é possível aplicar as disposições da Lei Complementar Estadual nº 657/2012, por expressa previsão legal dos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do art. 37 da mencionada legislação. Senão vejamos:

Art.
3º
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

A
rt. 7º
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei.

Destaca-se, ainda, o art. 37 da Lei Complementar nº 657/2012:

Art. 37.
Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos servidores aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-servidores em idêntica condição,
desde que abrangidos pelo disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003
.

Dessa forma, agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“são dispensadas maiores considerações acerca da consequente improcedência do pedido de promoção com fulcro nos inaplicáveis arts. 28 e 29 da LC Estadual nº 657/2012, bem como dos demais formulados em cumulação sucessiva própria”
.

Em outras palavras, os benefícios previstos na Lei Complementar nº 657/2012 apenas seriam possíveis de aplicação para a hipótese em apreço caso o autor, à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, já se encontrasse em fruição da aposentadoria em decorrência da incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço.

Superado tal ponto, em relação ao pedido de indenização por danos morais devido o acidente de trabalho sofrido, entendo que igualmente não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o acervo probatório atesta a incapacidade física do requerente, especialmente o documento expedido pelo Conselho Nacional de Trânsito (fls. 102/103) e a declaração de incapacidade laborativa definitiva expedida pela Sessão de Perícia Médica, realizada pelo próprio IPAJM, de fl. 156. Nota-se, ainda, que nenhum dos recorridos refutou a ocorrência do mencionado acidente que tornou o autor inválido para o labor.

Ocorre que, para a configuração do dano moral, é necessária a existência dos requisitos legais previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais não restaram preenchidos, não tendo sido indicado pelo recorrente nenhuma conduta comissiva ou omissiva por parte da Administração Pública que permita concluir que essa tenha provocado o dano ou deixado de evitá-lo, ônus esse que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, conforme acertadamente registrada na r. sentença vergastada,
“pleiteou o requerente a condenação da parte requerida ao pagamento das perdas e danos atinentes à despesa com honorários advocatícios contratuais, o que não é cabível dado o indeferimento de todos os pedidos formulados”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), estando suspensa a exigibilidade pelo recorrente encontrar-se amparado pela gratuidade da justiça.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)